Tribunal: TJBA
Processo: 0006036-87.2016.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0006036-87.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: ANDRE LUIS MONTEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

“
AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. IDADE MÁXIMA DE 30 ANOS, PREVISTA EM LEI ESTADUAL. LIMITE ALCANÇADO AO LONGO DO CERTAME. EXIGÊNCIA NO INSTANTE DA INSCRIÇÃO E NÃO NO MOMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO NO PROSSEGUIMENTO DA SELEÇÃO. IRRAZOABILIDADE DA EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – ART. 966, V, DO NCPC. AFRONTA EVIDENCIADA. JULGAMENTO DO IAC N.º 8001499-38.2018 – TESE: “O LIMITE DE IDADE, QUANDO REGULARMENTE FIXADO EM LEI E NO EDITAL DE DETERMINADO CONCURSO PÚBLICO, HÁ DE SER COMPROVADO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO, AINDA QUANDO SE TRATAR DE APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA”. PROCEDÊNCIA DA LIDE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Rescisória n.º 0006036-87.2016.8.05.0000
, na qual f
iguram como Autores
ANDRÉ LUIS MONTEIRO SANTOS e MÁRCIO FLORES DA SILVA
, sendo Réu o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto condutor.